Tribunal: STF
Processo: RE 73896
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-10
Data de publicação: 1975-06-10

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO FUNDAMENTADA NA CULPA COM QUE SE HOUVE A RE NO
LANCAMENTO DE TITULOS DE CRÉDITO NO MERCADO PARALELO. PROCEDENCIA.
CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTA NO ART. 3 DO DL N 286/67. SUA
INCIDENCIA. PRECEDENTES DO STF. JUROS QUE DEVEM SER CONTADOS A
PARTIR DA CITAÇÃO.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.